Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-61.2023.8.11.0096
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-61.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIMAR GOTARDO - CPF: 877.475.101-87 (APELANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), LUCAS DOMINGUES REIS - CPF: 100.418.596-00 (ADVOGADO), CLAUDIO BURZAGLIA DE CASTRO - CPF: 401.081.206-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), EULER DE MOURA SOARES FILHO - CPF: 483.650.926-20 (ADVOGADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A contra Claudimar Gotardo, visando o reembolso de R$ 28.285,43 pagos à segurada Adair Lorca, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo Toyota/Hilux CD 4x4 2.8, ocorrido em 24/11/2022. Alegação de que o réu, ao desrespeitar a sinalização de "pare" e avançar o cruzamento sem os devidos cuidados, deu causa ao sinistro. Sentença de procedência reconhecendo a responsabilidade do réu e determinando o ressarcimento integral do valor pleiteado.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora HDI Seguros S/A tem direito à sub-rogação para pleitear o ressarcimento do valor indenizado; e (ii) estabelecer se Claudimar Gotardo agiu com culpa no acidente de trânsito, caracterizando sua responsabilidade civil.

A seguradora, após pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme disposto no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF.

A ocorrência do acidente, a existência da apólice e o pagamento da indenização foram comprovados por boletim de ocorrência, documentos anexados e testemunhos colhidos em juízo, não havendo impugnação relevante do réu.

A dinâmica do acidente evidenciou que o réu, ao sair de via lateral e atravessar cruzamento sinalizado com "pare", não observou a cautela devida, descumprindo os arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

A existência de caminhão estacionado que prejudicava a visão no cruzamento não exime o condutor do dever de redobrar a atenção, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade civil, conforme jurisprudência consolidada.

O boletim de ocorrência, as provas testemunhais e documentais confirmaram a culpa do réu pelo acidente, impondo-lhe o dever de indenizar o prejuízo suportado pela seguradora.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

III. RAZÕES DE DECIDIR:

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento
:

A seguradora, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos limites do valor pago.

O condutor que atravessa via preferencial deve redobrar a atenção, não podendo alegar "ponto cego" para se eximir da responsabilidade pelo acidente.

O boletim de ocorrência e as provas testemunhais possuem presunção relativa de veracidade e, se corroboradas pelas demais provas, bastam para comprovar a culpa no acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso V; CC/2002, arts. 186, 187 e 786; CPC/2015, art. 85, § 11; CTB, arts. 29, III, "c", 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJ-RJ, Apelação nº 0012067-16.2012.8.19.0052, Rel. Des(a). Maria Aglaé Tedesco Vilardo, j. 18/04/2024; TJ-RO, Apelação Cível nº 70108017420228220007, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 27/08/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50010887320178130480, Rel. Des(a). Claret de Moraes, j. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLAUDIMAR GOTARDO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba, Dr. Edson Carlos Wrubel Junior, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento
ajuizada por
HDI SEGUROS S/A
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 28.285,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) ao autor, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e atualização pela média do INPC, ambos desde o desembolso.

O Apelante sustenta a ausência de sua responsabilidade pelo acidente, afirmando que não restou comprovada a conduta ilícita e o nexo causal entre o dano e a suposta conduta, sendo que cabia à Apelada comprovar a veracidade dos fatos.

Realça que a Apelada trouxe aos autos apenas o Boletim de Ocorrência, o que, a seu sentir, não comprova, de forma inequívoca, a responsabilidade do demandado no acidente de trânsito.

Verbera que as testemunhas ouvidas na fase de instrução confirmaram o ocorrido e reforçaram a possibilidade de um caminhão estacionado na esquina da rua ter prejudicado a visão de ambos os motoristas, sendo este, portanto, o fator predominante do sinistro.

Salienta que a obstrução visual causada pelo caminhão estacionado configura um fator determinante que reduziu as condições ideais para a realização segura da manobra, tornando inequívoco que a responsabilidade pelo evento deve ser atenuada, considerando-se a contribuição significativa do obstáculo no contexto do acidente.

Com essas considerações, requer a reforma da r. sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, afastando-se o dever de indenização.

Preparo devidamente recolhido (ID 279540433).

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 279540437).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou
Ação de Ressarcimento
em face de CLAUDIMAR GOTARDO, sustentando que celebrou contrato de seguro com a Srª.
Adair Lorca
, representado pela apólice de nº 01.024.431.343003, tendo como objeto o veículo Toyota/Hilux CD 4x4 2.8, ano 2015, placa QCA6380, com vigência compreendida de 30/12/2021 até 30/12/2022.

Informou que, no dia 24/11/2022, às 16h00min, o veículo assegurado se envolveu em acidente de trânsito causado pelo réu CLAUDIMAR GOTARDO, o qual não respeitou a sinalização de “pare” e avançou o cruzamento sem os devidos cuidados, tendo gerado o pagamento de indenização à segurada de R$ 28.285,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), valor que pleiteia ressarcimento, em razão de sua sub-rogação, nos termos do art. 786, do Código Civil.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de ressarcimento de danos decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 24/11/2022, às 16h00min envolvendo o veículo segurado pela parte autora, que trafegava pela avenida; e a motocicleta do réu, que saía da rua lateral.

A dinâmica do acidente, portanto, é incontroversa e pode ser ilustrada pelo boletim de ocorrência de id. 132077632:

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo confirmam o ocorrido e reforçam a possibilidade de o caminhão estacionado na esquina da rua ter prejudicado a visão de ambos os motoristas:

a) Testemunha ADAIR LORCA:

Na data do acidente, trafegava na avenida, em direção a BR. Havia um caminhão estacionado na esquina, do seu lado direito, e apareceu a moto. Tentou parar, mas os veículos colidiram. Não sabe dizer se a motocicleta estava em alta velocidade. O caminhão deixava sem visão a rua. O trânsito estava tranquilo. O choque se deu na parte traseira da moto e na frente do carro.

b) Testemunha JEVERSON FIORI:

Trabalha próximo ao local do acidente. A motocicleta estava saindo da via quando foi atingida pela Hilux. É comum ter caminhão parado naquela esquina. Acredita que o acidente se deu pela falta de visão de ambos os motoristas em razão do caminhão. Há placa de PARE no local, mas não se recorda se existia na data do acidente.

c) Testemunha GIOVANE SANTOS:

É policial militar. Quando chegou no local, os envolvidos já tinham se resolvido com relação aos danos. Apenas formalizou o ocorrido e liberou os veículos. Havia um caminhão estacionado na esquina. O caminhão pode ter afetado a visão dos motoristas.

Resta aferir se há responsabilidade civil do réu pelo acidente.

O dever de indenizar nasce do dano ou prejuízo injustamente causado a alguém, seja na esfera material, ou no campo extrapatrimonial, comprovada a conduta culposa ou dolosa, com liame subjetivo entre esta e aquele, nos termos dos art. 186 e 187 do Código Civil, transcritos:

(...)

Nos casos de reparação civil, para a caracterização do dever de indenizar, seja por dano moral ou material, é necessária a existência de um fato (ação ou omissão, qualificada juridicamente de ilícita ou, em alguns casos, de lícita - art. 927, parágrafo único, c/c art. 931, do CC/2002); de um dano (consistente na lesão - diminuição ou destruição - de bem ou interesse jurídico); e da relação de causalidade entre este fato e o dano que dele se diz decorrer.

A responsabilidade civil é a imposição de medidas que obrigam a pessoa, natural ou jurídica, a realizar a reparação por dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato praticado ou que se deixou de praticar, quando se tinha o dever de fazê-lo (omissão), pela própria pessoa, por outra por quem se responsabiliza, por alguma coisa a ela pertencente ou por imposição legal. Ou seja, a responsabilidade civil é a reparação de danos injustos, resultantes de violação de um dever geral de cuidado.

Diante da temática em análise, a conduta dos envolvidos deve ser examinada à luz das normas que regulamentam o tráfego de veículos para que se possa concluir se houve ou não culpa do condutor da motocicleta.

O artigo 29, inciso III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro estabelece preferência de passagem ao condutor que, diante de fluxos que se cruzam, estiver à direita do outro veículo:

(...)

Além disso, os artigos 34 e 44 do referido código atribuem ao condutor que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento o dever de demonstrar maior cautela, a fim de evitar maiores intercorrências:

(...)

Em diversas oportunidades, a norma legal reitera o dever de prudência no trânsito, em especial ao condutor que se aproxima de um cruzamento e não detém direito de preferência.

A fotografia do local do acidente acostada na réplica (id. 143530315) demonstra que na rua em que o réu trafegava havia uma placa de PARE. Não deixa dúvidas, portanto, acerca da preferência de passagem do condutor que se encontra na avenida.

O argumento da defesa é de que o réu respeitou a sinalização e realizou a manobra com cautela, porém, não foi possível enxergar o veículo da autora em razão do caminhão estacionado à esquina da pista.

Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial, a existência de ponto cego na pista não é causa de afastamento da responsabilidade civil. Em realidade, ciente da existência de pontos cegos, o condutor deve tomar cautela ainda maior na condução de seu veículo, especialmente em manobras que podem colocar em risco a integridade de terceiros.

(...)

Com isso, não há como afastar a responsabilidade do réu pela ocorrência do acidente, pois realizou a manobra de atravessar a via preferencial sem a cautela necessária, ante o ponto cego existente na pista.

Demonstrada a responsabilidade da ré no ressarcimento das despesas arcadas pela seguradora, passo à análise do valor devido.

A seguradora juntou cópia do orçamento de reparo do veículo (id. 132077636), no valor de R$ 28.285,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) e notas fiscais (id. 132077637).

Tais valores não foram impugnados pela ré, tornando-se incontroversos.

Assim, incumbe ao réu a indenização pela diferença entre o pago pela seguradora e a sobra do sinistro, na monta de R$ 28.285,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e atualização pela média do INPC desde o desembolso.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pretensão da Seguradora HDI SEGUROS S/A possui guarida na Súmula 188 do STF, que assim dispõe:

“Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Além disso, o art. 786 do Código Civil também é claro em afirmar que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Assim, resta clara a sub-rogação da HDI SEGUROS S/A nos direitos de cobrar do causador do dano o reembolso das despesas derivadas do pagamento do seguro.

Em relação à comprovação de quem seria o causador do sinistro, cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause danos a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

Na hipótese, incontroverso a ocorrência do acidente no dia 24/11/2022, às 16h00min, envolvendo o veículo assegurado pela HDI SEGUROS S/A, pertencente a Srª.
Adair Lorca
e o veículo conduzido pelo Apelante.

Incontroverso também que as despesas arcadas pela Seguradora totalizam o valor de R$ 28.285,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), visto que foram juntadas notas fiscais e cópia do orçamento, não sendo tal ponto impugnado pelo Apelante.

A dinâmica da colisão restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência juntado à exordial (ID 279539897), o qual foi lavrado logo após a ocorrência do acidente, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelos danos ocasionados nos veículos.

As fotos anexadas à impugnação à contestação também demonstram que o veículo segurado seguia na avenida, enquanto a motocicleta conduzida pelo Apelante deveria ter parado no cruzamento onde havia uma placa de “pare”, fato que também foi corroborado pelo próprio réu no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência.

Com efeito, cabe ao condutor que queira executar uma manobra, certificar-se que pode executá-la com segurança, nos termos do que preceitua o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Embora o Apelante sustente que a existência de um caminhão parado na esquina foi fator predominante para a ocorrência do acidente, em razão da obstrução de sua visão, impende consignar que o réu deveria ter agido com prudência e cuidado ao conduzir o veículo, não podendo a alegação de ponto cego se sobrepor ao dever de cautela.

Sobre o tema, assim dispõe o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Portanto, o Apelante deveria ter redobrado a sua atenção ao ingressar no cruzamento e perceber a existência de “ponto cego” que o impedisse de verificar com clareza a existência de outro veículo na via preferencial.

Assim, em razão da falta de prudência, a responsabilidade civil está configurada.

Nesse sentido:

“Ação indenizatória por danos morais e materiais. Acidente de trânsito envolvendo caminhão de coleta de lixo e motocicleta. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Artigo 37, §6º, da CRFB/88. Responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Artigos 34 e 35, do CTB. Responsabilidade que não é afastada pela alegação de que a autora não foi vista, porque estava em "ponto cego". Ausência de tentativa de ultrapassagem da moto pela direita. Acidente que ocorreu em área escolar, que exige do motorista cuidados redobrados ao colocar seu veículo em movimento. Danos materiais e morais caracterizados. Quantum reparatório arbitrado em R$ 15.000,00, que se revela razoável e proporcional. Súmula nº 343 deste TJRJ:"A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." Precedente deste TJRJ. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0012067-16.2012 .8.19.0052 202400112629, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 18/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/04/2024)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de ressarcimento de prejuízos causados pelo requerido em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo do apelante e do Município, conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 112939/2021 e Laudo Pericial n . 1126/2021/CAC/IC/PC/POLITEC/RO. O apelante alega que o acidente foi causado pelo "ponto cego" do veículo, estando dentro dos limites de velocidade permitidos, conforme atestado pelo Laudo Pericial. 2. O acidente decorre da conduta imprudente do condutor do veículo 1 (Chevrolet), que adentrou em faixa de tráfego não preferencial em condições desfavoráveis, obstaculizando a passagem do veículo 2 (Fiat), que seguia na via preferencial . 3. Conforme o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de cruzamentos, o condutor deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada para garantir a segurança. 4. A responsabilidade civil está configurada pela falta de prudência do apelante, que não pode se escusar sob a alegação de "ponto cego" . O dever de cautela é imprescindível, especialmente em cruzamentos, para evitar colisões e atropelamentos, conforme fundamentação doutrinária de Rizzardo. 5. Recurso não provido.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70108017420228220007, Relator.: Des . Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 27/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. 1. Às seguradoras é garantido o direito de regresso em face do causador do dano, para ressarcimento do valor comprovadamente gasto (Súmula 188 do STF). 2 . O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, necessita de prova idônea em sentido contrário. 3. Cabe ao condutor que queira executar uma manobra, certificar-se que pode executá-la com segurança, nos termos do que preceitua o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro. 4 . O motorista que pretende trocar de faixa deve indicar com antecedência e fazê-lo com segurança para si e para os demais usuários da pista, constituindo infração grave a inobservância a tal regra, conforme disposto nos artigos 192 e 196, do CTB. 5. A responsabilidade do proprietário do veículo é solidária e objetiva em relação aos danos causados pelo condutor, inexistindo, assim, litisconsórcio passivo necessário, de modo que o credor pode buscar a reparação dos danos de qualquer um dos responsáveis.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50010887320178130480, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeira instância.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025